Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. TERMO INICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presentes os requisitos legais, reconhece-se a união estável entre a autora e o de cujus, configurada por convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 226, § 3o, da CF/88 e art. 1.723 do CC.
2. Nos termos do art. 1.723, § 1o, do Código Civil, a união estável não poderá ser reconhecida quando houver impedimentos previstos no artigo 1.521, não se aplicando a proibição do inciso VI, se a pessoa casada estiver separada de fato, o que restou evidenciado nos autos.
3. Provas testemunhais e documentais demonstram a convivência entre as partes, inclusive com nascimento de filho, inclusão em plano de saúde como companheira e dependente no imposto de renda.
4. Para fins de estabelecimento do termo inicial da união estável, a declaração das partes sobre fatos pretéritos, por si só, não se mostra suficiente, devendo ser corroborada por elementos probatórios colacionados aos autos. Ausentes, mantém-se o termo inicial fixado na sentença, qual seja, a data da celebração do contrato de locação do imóvel onde o casal passou a residir.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.
6. Apelação adesiva da autora conhecida e desprovida.